Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-87.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção

Ementa:
JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo C. STJ.
Julgado readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001335-87.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARIO BINO, IZABEL ALICE DE MEDEIROS MORAIS, JOSE MANOEL DA
COSTA BRUNO, MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA, SEBASTIAO ROQUE,
YOSHIE KAGE, JESUS DA COSTA BRANDAO, EDILEUZA DAVID RODRIGUES
DE OLIVEIRA, ANTONIO DO ESPIRITO SANTO, WALTER PEREIRA JUNIOR,
BENEDITO MARIO DE OLIVEIRA, HELSI MORAES SOARES, MARIA DO
ROSARIO ROCHA E SOUZA, FANI BERGMAN FLAM, MARLY APARECIDA DE
CARVALHO BATISTA, SINVAL ALVES DE LIMA, NIVALDO ROMAO GODOY,
CRISTINO CARDOSO DOS SANTOS, DAGOBERTO GONCALVES NASCIMENTO,
DRAZIO RIBEIRO DE MELLO, GILBERTO ANDELMI, IVO LIBERALINO DA
SILVA, MARIA GARCIA BERBEL MARCHI, VALDETE CESAR DE ANDRADE,
OCTAVIO EDUARDO DE OLIVEIRA CRUZ, PAULY CEZAR PAPANDRE, REGINA
MAURA FIORE, ROLANDO REIS DE PAULA, SERGIO PERCEVALLIS e VALCIR
ANTONIO BOLOGNIESE e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDENCIA- SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o julgado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001335-87.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 37453
Processo: 1001335-87.2014.8.26.0053
Recorrente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Recorridos: Sinval Alves de Lima e outros
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.030 E ART. 1.040 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da
legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo
C. STJ.
Julgado readequado.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpôs recurso extraordinário (fls. 285/291) e especial (fls.
293/299) e SINVAL ALVES DE LIMA E OUTROS interpuseram recurso
extraordinário (fls. 300/322) no bojo da presente ação, contra o v.
acórdão de fls. 259/267.
A fls. 354/355, o Exmo. Senhor Des. Presidente da
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE
870.647/SE, Tema no 810 do STF, determinou a devolução a esta
Colenda Câmara para que, caso pertinente, proceda à reapreciação
da questão pelo colegiado, nos termos do art. 1030, II do CPC.
A fls. 356/359, o Exmo. Senhor Des. Presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001335-87.2014.8.26.0053 -Voto no
3
Seção de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ, determinou a
devolução a esta Colenda Câmara para que, caso pertinente, proceda
à reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do art. 1030,
II do CPC.
É o relatório. Passo ao voto.
Não é caso de se acolher os embargos de
declaração ou mesmo exercer o juízo de retratação nos moldes
previstos no atual art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema no
905), o entendimento segundo o qual:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001335-87.2014.8.26.0053 -Voto no
4
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
(...)
A seu turno, e na mesma linha, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de repercussão
geral (Tema no 810), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. 5o, XXII1), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”2
Foi neste sentido o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810/STF:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
(i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração
da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o
Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
1 CF, Art. 5o, XXII - é garantido o direito de propriedade;
2 Informativo 878, STF (de 18 a 22 de setembro de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001335-87.2014.8.26.0053 -Voto no
5
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
(STF, Plenário, RE no 606.358/SP, Re. Min. Luiz Fux, dj. 20.09.2017,
publ. 25.09.2017)
Já as decisões exaradas nestes autos, tanto na
sentença (fls. 220/221) quanto no acórdão foram no seguinte
sentido:
No que concerne à sistemática de juros e correção monetária,
dada a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o
da Lei
11.960/2009, pelo STF, em 14-03-2013, no julgamento da
ADIN 4357, a correção monetária incidirá a partir dos
respectivos vencimentos, com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período; e, juros contados da
citação, adotados os índices da caderneta de poupança, segundo
a redação que a Lei 11.960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 (REsp no 1.270.439-PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do
artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j.
26-06-2013, DJe 02-08-2013)
A modulação recentemente efetuada pelo Pretório Excelso
quanto às ADIs nos 4.357 e 4.425 restringiu-se a feitos com
precatório já expedido, conferindo eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade, aplicando-se quanto a eles
a Lei no 11.960/09 até 25.03.15, quando então passará a incide
o IPCA-E. (RE no 747703 AgR Plenário do STF de 25.03.15 Rel.
Min. LUIZ FUX) Ressalte-se que a decisão plenária de 25.03.15
da C. Suprema Corte delibera apenas sobre o regime de
precatório. Quanto aos acréscimos atualização monetária e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001335-87.2014.8.26.0053 -Voto no
6
moratórios nos demais casos (fase de conhecimento e execução
antes do precatório, e não se tratando de matéria tributária)
permanecem aplicáveis o art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 e as Leis
nos 11.960/09 e 12.703/12, pois a definição ainda se encontra
pendente em incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 do
STF atrelada ao RE no 870947).
Necessário, portanto, readequar o julgamento no
que diz respeito aos juros moratórios e à correção monetária, de
maneira a se adequar tanto à inconstitucionalidade parcial do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997 quanto à correção monetária quanto
às especificidades estabelecidas pelo C. STJ no que diz respeito aos
juros e à correção monetária.
Frise-se que inexiste qualquer contradição entre os
julgados na medida em que a decisão do C. STJ, em termos gerais,
deu-se na mesma linha do quanto afirmado pelo E. STF, ao passo
que estabeleceu específicas previsões.
No mais, as demais questões aventadas são objeto
do recurso especial e não estão contempladas neste juízo de
readequação, tendo se exaurido a jurisdição deste tribunal sobre
estas questões.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.030 e
art. 1.040 do Código de Processo Civil, voto no sentido da
readequação do julgado, nos termos acima.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR